Tribunal: TJDFT
Processo: 0753666-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNICA MÉDICA LTDA, em face de duas decisões da Terceira Vara Cível de Águas Claras. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por GERALDO MONTEIRO GURGEL. GERALDO alegou ser beneficiário de plano de saúde operado pela agravante. Após exames do aparelho digestório, constatou uma forma rara de câncer e, para refinamento do diagnóstico, o médico assistente solicitou exame PET-SCAN ONCOLÓGICO. A operadora do plano de saúde recusou cobertura para o exame e sob alegação de que a hipótese não se insere nas diretrizes de utilização – DUT da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Inicialmente, o juízo deferiu tutela provisória para determinar à HAPVIDA que autorizasse e custeasse o exame no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$10.000,00. Dessa decisão, a recorrente interpôs o agravo de instrumento n. 0744627-42.2024.8.07.0000, o qual não foi conhecido. Decorrido o prazo concedido pelo juízo, o autor comunicou o descumprimento da decisão e dada a urgência do exame, realizou-o com recursos próprios. Requereu a imposição da multa anteriormente cominada. Sobreveio decisão em que o juízo reconheceu o descumprimento da decisão e impôs multa de R$10.000,00 ao plano de saúde. Nas razões recursais, a agravante se insurgiu quanto às duas decisões: a primeira, que concedeu a tutela de urgência e; a segunda, que impôs a multa por descumprimento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 67381378. Instado a se manifestar quanto a eventual óbice ao conhecimento do recurso e na parte que impugna a primeira decisão, deixou o prazo transcorrer in albis. O agravado manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade (ID 69558681). Instada a se manifestar, a agravante quedou-se silente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso intempestivo, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, verifica-se que o recurso em exame foi interposto contra decisão que aplicou multa cominatória em desfavor da agravante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e determinou o bloqueio da quantia pelo sistema SISBAJUD. De acordo com o processo de origem, tal decisão foi disponibilizada em 23 de outubro (ID de origem – 215406225) e publicado no dia útil seguinte (24.10.2024), de sorte que o prazo para interposição recursal já havia transcorrido por completo em 16 de dezembro de 2024, data em que foi interposto o presente recurso. Desta feita, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não observados os pressupostos intrínsecos para admissibilidade do recurso, impõe-se o não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411